Tribunal: TJSP
Processo: 2276365-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – Despacho que determinou a expedição de mandado de levantamento em favor da agravada, em cumprimento ao decidido em V. Acórdão proferido por esta C. 15a Câmara de Direito Privado, o qual deu provimento a agravo de instrumento, para acolher a impugnação apresentada pela agravada, determinando a manutenção do bloqueio apenas dos valores pertences ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – Despacho que determinou a expedição de mandado de levantamento em favor da agravada, em cumprimento ao decidido em V. Acórdão proferido por esta C. 15a Câmara de Direito Privado, o qual deu provimento a agravo de instrumento, para acolher a impugnação apresentada pela agravada, determinando a manutenção do bloqueio apenas dos valores pertences ao interessado, sendo devido o levantamento do restante – Pleito de reforma – Não cabimento – Inadequação do recurso interposto – Ausência de conteúdo decisório – Pronunciamento que não pode ser objeto de agravo de instrumento – AGRAVO DE INSTRUMENTO não conhecido.